Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Faculto às partes o oferecimento de contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111